Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-20.2020.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800117-20.2020.8.14.0089

REPRESENTANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

AUTORIDADE: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. VALOR EM CONFORMIDADE COM O QUIE VEM ADOTANDO ESTA CORTE EM CASOS ANALOGOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE EM VALOR MENOR AO VALOR QUE SERIA OBTIDO APLICANDO-SE A REGRA GERAL. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
MODIFICAR A SENTENÇA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ARBITRA-LOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800117-20.2020.8.14.0089

APELANTE:
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que foi surpreendida com descontos, momento em que teria descoberto a existência de um empréstimo realizado em seu nome, sendo que nunca contratou referido serviço bancário e nunca chegou a receber o valor de empréstimo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito não foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o feito para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante, além de condenar o banco ao ressarcimento em dobro de todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo , além de ter fixado os danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais).

Após oposição de Embargos de Declaração fixou a verba honorária em R$1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a Autora interpôs recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais, , além da modificação da condenação a título de honorários de sucumbência, argumentando que deveria ser o percentual sobre a condenação.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800117-20.2020.8.14.0089

APELANTE:
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente destaco que a despeito de o presente feito estar cadastrado como Agravo de Instrumento por erro do setor competente deste Tribunal, em verdade se trata de Recurso de Apelação.

Por uma questão de economia processual e celeridade passo a analisar o recurso, determinando que posteriormente tal questão sejka corrigida, não havendo qualquer prejuízo.

Assim, conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Insurge-se a Apelante quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, bem como quanto ao honorário de sucumbência.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO PELAS PARTES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PELO AGRAVANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828708-35.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/09/2023 )

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Quanto aos honorários advocatícios, no entanto, verifico assistir razão ao inconformismo da Apelante.

Digo isto tendo em vista que o Magistrado os arbitrou por equidade, entretanto em valor muito aquém ao que faria jus o causídico caso fosse aplicada a regra geral, segundo a qual o percentual deve ser arbitrado sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, § 2º.

Logo, atendendo ao
grau de zelo do profissional;
o lugar de prestação do serviço;
a natureza e a importância da causa e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação é razoável para ser arbitrado, sendo que a presente causa é de pouquíssima complexidade, não houve necessidade de fase instrutória e nem de grande tempo de duração.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para modificar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2025

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/04/2025